Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-88.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E VISITAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL PATERNA. DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO ENTRE GENITORES. AUSÊNCIA MATERNA. DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades dos genitores quanto às decisões relacionadas ao filho, nos termos do art. 1.583 do Código Civil. A custódia física conjunta dos genitores não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse da criança.
2. In casu, a dificuldade de entendimento entre os genitores, agravada pela ausência de convivência dos filhos com a genitora por longo período, por morar em outro município, inviabiliza a guarda compartilhada. É recomendável a manutenção da guarda unilateral paterna, conforme sugerido em estudo psicossocial e parecer do Ministério Público.
3. O art. 35 do ECA submete a guarda à cláusula rebus sic standibus. Logo, não há óbice à alteração futura da guarda unilateral para compartilhada, se houver alteração no quadro fático familiar.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.